Tribunal: TJMT
Processo: 0002673-16.2018.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002673-16.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (APELANTE), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.983.535/0001-31 (APELADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPOSITÁRIO INFIEL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA ACOLHIDAS – EXTINÇÃO – ARRESTO – SOJA – DESAPARECIMENTO – DISCUSSÃO A SER LEVADA NA EXECUÇÃO – AUTORES DA DECLARATÓRIA QUE SÃO DEVEDORES DA CAUTELAR DE ARRESTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AFASTADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PREJUDICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Falta legitimidade aos autores apelantes, porquanto o produto que pretendem a indenização, foi objeto de arresto em favor da empresa Agripar Comércio e Representação de Defensivos Ltda., de sorte que eventual discussão deve ser levada na Ação de Execução, na qual o produto se tornou garante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002673-16.2018.8.11.0078

APELANTE: RUBEM KRUG
REPRESENTANTE: ISOLA KRUG

APELADO: AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME, BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Rubem Krug e Isolda Krug
, de sentença que na Ação Declaratória de Depositário Infiel c/c pedido de indenização, ajuizada contra
Agropecuária Via Fértil Ltda.-ME e Bunge Alimentos S.A.
acolheu as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, com a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% para cada requerido, sobre o valor atualizado da causa.

Suscitam a preliminar de cerceamento do direito de defesa, diante da negativa de produção de prova testemunhal.

Alegam que ao extinguir o feito antes da realização da audiência de instrução, o Magistrado acabou por desrespeitar as decisões proferidas pelo Tribunal, no sentido da necessidade da instrução para examinar a arguição de ilegitimidade passiva da apelada Bunge.

Asseveram, de outro turno, acerca da legitimidade ativa, porquanto tiveram a soja arrestada e que se encontra desaparecida por culpa do depositário fiel.

Requerem o reconhecimento da preliminar de cerceamento do direito de defesa, com o retorno dos autos a origem para a regular processamento do feito e no mérito, a reforma da r. sentença para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa.

Contrarrazões da apelada Agropecuária Via Fértil Ltda. –ME (id 31260469). Reforça a ilegitimidade da requerida Bunge Alimentos S.A., ao afirmar ser a depositária fiel da soja objeto de arresto. Assevera, ainda, que os autores apelantes não são titulares do produto arrestado, o que afasta a legitimidade para a propositura da ação. Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões da apelada Bunge Alimentos S.A. (id 31260476). Rebate a alegação de cerceamento de defesa, ao argumento de que a r. sentença bem examinou os documentos colacionados pelas partes e concluiu pela ilegitimidade tanto ativa, quanto passiva. Reforça que nunca recebeu em depósito a soja arrestada, seja em nome da requerida Via Fértil ou dos apelantes. Assevera que não há conflito do decidido na r. sentença com as decisões do Tribunal. Por fim, sustenta que os autores não são titulares da soja arrestada. Postula pelo desprovimento do recurso com a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020